Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-39.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. VIAGEM INTERNACIONAL DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EMBARGOS DO APELANTE NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA APELADA CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os embargos opostos pelo apelante não foram conhecidos por serem intempestivos. A viagem internacional dos advogados da parte não é suficiente para justificar a oposição do recurso fora do prazo estabelecido pelo art. 1.023 do CPC/2015. Nos termos do §1o do art. 223 do CPC/2015, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Dessa forma, viagem programada, sem que haja demonstração de imprevisibilidade ou urgência, não se enquadra no conceito de justa causa do dispositivo legal mencionado, motivo pelo qual o recurso da parte apelante não foi conhecido.
3. Assiste razão o argumento da embargante (apelada), visto que houve omissão no acórdão objurgado no que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.
3. É preciso alterar o acórdão para que a omissão constatada seja suprida, de forma a condenar o embargado (apelante) ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015.
4. EMBARGOS DO APELANTE NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DA APELADA CONHECIDOS E PROVIDOS.